Tribunal: STF
Processo: ARE 1548132
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO. PROCEDIMENTOS POLICIAIS INSTAURADOS PARA APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO PELOS EXCIPIENTES. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. APONTADA PRÁTICA DE ATOS DE INVESTIGAÇÃO EM FLAGRANTE AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. TOGADO SINGULAR QUE AGIU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MÁCULA NÃO CONSTATADA. 



    INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO. - (e-doc. 39, p. 7).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, e 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 49).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, além das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Posto isso, é certo que não se verifica qualquer irregularidade apta a afastar a atuação do Juízo a quo, tampouco capaz de macular o feito. 



    Dispõe o art. 3º-A do Codex Instrumental que "O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". 



    Não se olvida, outrossim, que o dispositivo em questão foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.298, a qual foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 24-8-2023, no sentido de "[...] atribuir interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito [...]". 



    Dessa maneira, é evidente que é vedado ao Juiz atuar em substituição ao Órgão de Acusação, entretanto, não se trata da conjuntura vertente, mormente considerando que os perfis em redes sociais do acusado Felipe Francisco e da pessoa jurídica "F. Coaching", por exemplo, foram referenciados pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina no evento 59, circunstância, aliás, que restou consignada no decisum: 



    "É o que se extrai dos perfis da pessoa jurídica F. Coaching e do investigado Felipe Francisco na rede social denominada Instagram, consoante trouxe à baila a representante do Ministério Público na manifestação do evento 59, que indica o enlace entre as pessoas jurídicas acima mencionadas e os sócios investigados, inclusive porque, a despeito de não estar no quadro societário da Doctor Nutri, suas postagens sugerem que a criação foi sua, assim como a atual F. Coaching, que teve lugar na extinta Impacto Clínica de Nutrição" (sic, evento 78).



     Nesse quadro, tem-se que as consultas operadas pelo Magistrado não caracterizam iniciativa probatória, e sim diligências suplementares que lhe são permitidas para a escorreita prestação jurisdicional. - (e-doc. 39, p. 5)



    6. Com efeito, e como se percebe claramente a partir do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido seria imprescindível a reanálise do material-fático probatório dos autos (Súmula 279/STF), além da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados neste campo recursal. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE nº 1.489.366-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos acrescidos).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator